Tribunal: STF
Processo: RE 121118
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Cancelamento do débito por

Decreto-Lei (art. 9º, IV, do Decreto-Lei 2.471/88) superveniente à

admissão do recurso extraordinário.

- Em hipótese excepcional como a presente, deve esta Corte

julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, por não

persistir, em virtude de norma jurídica superveniente, uma das

condições da ação que é o interesse processual (art. 267, VI, do

Código de Processo Civil).

Julgou-se extinto o processo, sem julgamento do mérito,

tendo-se, em conseqüência, por prejudicados os recursos

extraordinários.